Tribunal: STF
Processo: ARE 1390471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LIMITAÇÃO NO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL.



    1 – A assistência litisconsorcial não é compatível com o rito do mandado de segurança.



    2 - Consoante a jurisprudência consolidada do STF, expressa inclusive na Súmula Vinculante 38, o Município possui competência legislativa para dispor acerca do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais localizados em seu território”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, XIII; e 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Cinge-se a controvérsia em discorrer acerca da possibilidade de se restaurar licença de funcionamento, anteriormente emitida pelo Município de Unaí em favor da pessoa jurídica Raia Drogasil S.A.



    No presente caso, a municipalidade em 01/07/2019 emitiu ‘alvará de licença para localização e funcionamento” em nome da impetrante com a determinação de horário “livre, exceto aos domingos e feriados’, válida até 31/12/2019.



    Em 30/07/2019 foi lavrado auto de notificação de nº 20-07-2019 com a determinação de que a empresa somente exercesse atividades comerciais ‘de 07:00h às 19:00h uma vez que não está participando de escala de plantão anual de farmácias e drogarias.’, com fundamento nas Leis Municipais 1300/1990 e 2050/2002.



    Assim, novo alvará foi emitido, com horário de funcionamento determinado de “segunda a sexta de 07:00 as 19:00 sábados 07:00 as 12:00 conforme Lei nº 1300 e 1990 e Lei 2050 de 2002”.



    Irresigna-se o agravante sustentando, em síntese, que a substituição do alvará deveria ter sido precedida do devido processo administrativo, bem como que a previsão contida na legislação municipal são subsistiria ante a edição da Lei 13.874/2019 (“Declaração de Direitos de Liberdade Econômica”).



    Razão não lhe assiste.



    Explico.



    A expedição de alvará de funcionamento de drogaria trata-se de ato administrativo precário, discricionário e unilateral, pelo que a alteração das suas condições não fere os mais comezinhos princípios constitucionais e administrativos.



    Assim, considerando essa natureza ínsita ao ato administrativo de concessão de alvará, inexiste a obrigação de que sua substituição, com mudança nos termos da autorização, seja precedida de um processo administrativo.



    (...)



    Ademais, imperioso ressaltar que a substituição do alvará visou dar cumprimento ao princípio da legalidade. Isso porque o primeiro alvará expedido estava em contrariedade à legislação municipal que dispõe sobre o horário de funcionamento de farmácias e drogarias, verbis:



    Art. 1º Fica estabelecido o plantão anual de farmácias e/ou drogarias sediadas no Município, aos sábados após às 12:00 horas, domingos, feriados e horários noturnos.§ 1º Duas farmácias e/ou drogarias serão escaladas para a semana de plantão, com duração de 24:00 horas, nos dias e horários mencionados no caput deste artigo, quando deverão permanecer abertas das 07:00 às 23:00 horas, observado o disposto na Lei Federal nº 605, de 05 janeiro de 1949, no Decreto nº 27.048, de 12 de agosto de 1949 e na Consolidação das Leis do Trabalho.§ 2º As demais farmácias e/ou drogarias funcionarão no horário de 07:00 às 19:00 horas, permanecendo fechadas nos dias e horários mencionadas no caput deste artigo.’(Lei Municipal n. 1300/1990 com redação dada pela Lei nº 2050/2002).



    Considerando que a drogaria Raia Drogasil S.A., pelo que se dessume dos autos, não estava sujeita ao regime de plantão anual, seu funcionamento deve ser disciplinado pelo §2º do artigo supratranscrito. Diante da concessão de alvará de funcionamento com condições incorretas, sua substituição era a medida adequada a ser tomada pela Administração.



    Também não merece guarida a argumentação, formulada pela agravante, no sentido de que a Lei Federal 13.874/2019 afastaria a eficácia da legislação municipal, garantindo uma autodeterminação do particular quanto ao horário de funcionamento.



    A jurisprudência do Pretório Excelso é firme no entendimento de que o Município é competente para fixar o horário de funcionamento comercial. Nesse sentido, inclusive, é o texto da Súmula Vinculante n. 38, que reflete o texto da Súmula 645, STJ.



    Tal entendimento, inclusive, decorre de uma interpretação da competência legislativa, fixada pelo art. 30, I, CR/88 nos seguintes termos:



    ‘Art. 30. Compete aos Municípios:I - legislar sobre assuntos de interesse local;(...)’



    Assim, por considerar que o horário de funcionamento das farmácias e drogarias do Município de Unaí constitui um assunto de interesse local, forte na Súmula Vinculante n. 38, entendo, em um juízo sumário da causa, que não merece provimento o pedido formulado pelo impetrante”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente